Tribunal: STF
Processo: HC 122863
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL TAXATIVA. 



    1. O Habeas Corpus impetrado em face de decisão de órgão de outro tribunal de que indefere pedido de liminar, no bojo de idêntico remédio apreciado na instância inferior, não pode ser apreciado por esta Corte, nos termos da Súmula 691/STF, verbis: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. In casu, a decisão impugnada foi objeto de Agravo Regimental na instância inferior, aguardando julgamento. Assim, o conhecimento da impetração nesse momento se revestiria de supressão de instância.



    3. Ademais, não se vislumbra ofensa ao direito de ir e vir, uma vez que o paciente celebrou transação penal com o Ministério Público.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.